Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715531-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. SAQUES INDEVIDOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As partes apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar as alegações, sendo despicienda a realização de perícia contábil para a verificação da correção dos valores quando o magistrado de origem reputou que tais documentos são suficientes para a apreciação da lide e formação do seu convencimento. Ademais, os desfalques, ou descontos indevidos, seriam comprováveis mediante simples extratos. Porém, além de não o fazer, as alegações do que o Banco praticou são genéricas, o que é incompatível com o objetivo da realização de exame pericial, destinado a manifestações técnicas partes específicas e bem delineados. 2. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 3. O patrimônio acumulado para aqueles cadastrados no PASEP até 04/10/1988 está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, e sob a administração do Banco do Brasil, a quem compete tão somente aplicar os encargos definidos por aquele Colegiado. 4. Com a finalidade de justificar o valor que entendia devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. 5. A impossibilidade de o Banco do Brasil aplicar índices de atualização monetária diversos dos estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP impõe a improcedência do pedido inicial. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 186 do CC, afirmando que a parte contrária deve ser condenada ao pagamento de indenização pelo dano material decorrente da errônea administração da correção monetária do saldo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça dos Estados de Tocantins e Mato Grosso do Sul; c) artigo 1.228 do CC, asseverando que houve a tomada do seu patrimônio financeiro quanto ao saldo PIS/PASEP, e não lhe foram devolvidos os valores na proporção correta e nos termos da lei; d) artigo 373, § 1o, do CPC, alegando que a parte contrária não apresentou nenhum elemento probatório em seu favor; e) artigo 370, parágrafo único, do CPC, insurgindo-se contra o julgamento antecipado do mérito, ao argumento de que não houve adequada fundamentação para tanto. Aduz que foi desconsiderada a prova constitutiva trazida aos autos pelo recorrente, assim como indeferida a realização de perícia contábil; f) artigos 926 e 927, ambos do CPC, defendendo a suspensão do feito processual até a uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP; g) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, argumentando acerca do necessário reconhecimento das normas consumeristas à hipótese. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, XXII, XXXII, XXXVI e LV, 93, inciso IV, e 239, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do CPC, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial com relação à indicada afronta aos artigos 186 e 1.228, ambos do CC, 370, parágrafo único, 373, § 1o, 926 e 927, todos do CPC, e 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As partes apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar as alegações, sendo despicienda a realização de perícia contábil para a verificação da correção dos valores quando o magistrado de origem reputou que tais documentos são suficientes para a apreciação da lide e formação do seu convencimento. Ademais, os desfalques, ou descontos indevidos, seriam comprováveis mediante simples extratos. Porém, além de não o fazer, as alegações do que o Banco praticou são genéricas, o que é incompatível com o objetivo da realização de exame pericial, destinado a manifestações técnicas partes específicas e bem delineados [...] A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese [...] Quanto à legitimidade passiva e à incompetência do Juízo, a r. sentença não destoou do precedente vinculante citado. Veja-se: “Legitimidade passiva - Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, o interesse de agir e a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. Quanto à legitimidade, a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP, conta administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo - Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista”, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Pelo exposto, rejeito a preliminar”. [...] Quanto ao mérito, a r. sentença julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, o que não merece reforma. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público– PASEP foi instituído pela Lei Complementar n. 08/1970, visando proporcionar aos servidores públicos a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público. O advento da Constituição Federal de 1988 alterou significativamente o regime jurídico do PASEP, cessando as distribuições das cotas aos beneficiários, mas garantindo a propriedade dos patrimônios individuais constituídos pelas contribuições vertidas entre 1972 e 1989. Nesse contexto, o Autor alega que, ao resgatar o saldo de sua conta individual vinculado ao PIS/PASEP, a quantia oferecida teria sido muito aquém do devido, imputando ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade pela defasagem do valor resgatado e requerendo a condenação da instituição financeira ao total indicado no laudo de perícia contábil que colaciona aos autos. Ocorre que ao Banco do Brasil cumpre tão somente a administração dessas contas individuais, estando estritamente vinculado à aplicação dos encargos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a quem incumbe, nos termos dos Decretos n. 1.608/95 e n. 4.751/2003, “calcular a atualização monetária do saldo credor das cotas individuais dos participantes” e “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor das cotas individuais dos participantes”. Impende anotar que, desde a instituição do benefício, sucederam diversas modificações tanto na legislação, como na moeda e no câmbio brasileiros, relativamente aos índices de correção monetária aplicável a problemática, e, para facilitar o cálculo pelos beneficiários, o Ministério da Economia disponibilizou uma tabela pública no seu sítio eletrônico, com o histórico de valorização do saldo das contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP. Não obstante, com a finalidade de justificar o valor que entendia ser devido, a parte Autora elaborou planilha de cálculos baseada em taxas e índices de correção monetária totalmente divergentes dos previstos na legislação própria do fundo PIS-PASEP. Consoante a r. sentença recorrida: “Caberia à parte requerente minudenciar qual índice restou omitido e qual a competência (mês/ano) em que houve a suposta ausência de crédito, não se prestando a tanto os cálculos unilaterais juntados pela parte, inclusive porque foram utilizados, em dissonância com o regramento específico do PASEP, índices e periodicidades diversos de atualização e juros, conforme pode ser observado na planilha de ID 63936631, na qual constam esclarecimentos do contador de que se baseou no manual de cálculos da Justiça Federal, aplicando a taxa SELIC a partir de janeiro de 1995. É ônus da parte autora comprovar o ato ilícito do requerido para fazer jus a eventual reparação civil, não sendo admissível meras alegações de má administração dos recursos, entretanto, a parte não de desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC, não tendo comprovado qualquer conduta irregular do requerido na administração de sua conta individual junto ao PASEP. Por isso, o pedido é improcedente”. É de se notar que os depósitos no fundo PIS-PASEP não se confundem com aplicações financeiras comuns nem com o regramento aplicado aos tributos e, como visto, estão sujeitos a regras estritamente fixadas de correção monetária e incidência de juros, as quais, por vezes, podem resultar em remunerações inferiores àquelas vistas em outras aplicações colocadas à disposição no mercado financeiro. Nem por isso é de se reconhecer a ocorrência de ilegalidade ou de irregularidade, mormente atribuível ao gestor do fundo, o qual, como visto, não tem a mínima autonomia em relação às orientações emanadas do Conselho Diretor. Dessa forma, se o objeto da irresignação compreende a aplicação dos índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros pela entidade gestora das cotas únicas, o Banco do Brasil, não sendo objeto de questionamento os índices propriamente ditos, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, a parte Autora deveria ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia eram diferentes dos aplicados pelo Banco do Brasil. Assim não fazendo, inadmissível que, em demanda ajuizada contra o órgão gestor, se pretenda a aplicação da taxa INPC ou dos demais indexadores indicados nos cálculos para a remuneração das cotas individuais diversos dos previstos na legislação vigente. Frise-se que a discussão sobre os critérios de correção monetária não é vedada, uma vez condizente com o direito de acesso à Justiça, porém, deve ser endereçado contra a pessoa jurídica que dispõe de legitimidade para avaliar e fixar tais critérios, a qual, como visto, é pessoa diversa da instituição financeira ré. O que se tem, enfim, é que a parte Autora pretende a aplicação de índices diversos daqueles estipulados pelo Conselho Diretor do fundo PASEP, em demanda ajuizada contra o Banco do Brasil, ao passo que, como dito, à instituição financeira incumbe tão somente aplicar os índices de atualização previstos por aquele Colegiado. Assim é que emerge evidente a inexistência do direito vindicado pelo Autor, merecendo a confirmação, in totum, da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais” (ID. 50697961). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, XXII, XXXII, XXXVI e LV, 93, inciso IV, e 239, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016